Tribunal: TJDFT
Processo: 0799325-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - EMERGÊNCIA/VERMELHO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. CABIMENTO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela recursal, apresentado pela parte autora/requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu/recorrido a obrigação de realizar, na autora, consultas na especialidade de oftalmologia, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à da autora.
2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o decurso de tempo para a realização de consulta e o concomitante agravamento do seu estado de saúde foram as motivações para o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra ineficaz porquanto não é possível exigir o seu cumprimento. Pede o provimento do pedido inicial imediatamente para que o Ente Distrital seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente consulta em “Oftalmologia - catarata pré-operatório” e consulta em “Oftalmologia - retina geral”.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID. 67478208, pelo improvimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que se fixe o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação. ID. 67743035).
4. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de consultas em oftalmologia. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. No caso sob análise, a recorrente tem 67 anos, diagnóstico de retinopatia diabética e catarata senil, além de ser hipertensa, diabética, e apresentar quadro de baixa acuidade visual, necessitando da consulta para avaliação do tratamento, conforme laudo médico (ID. 67478195). Destaca-se que o quadro clínico da paciente é agravado com o decurso do tempo, e de acordo com o citado relatório, “não é possível prever a progressão da retinopatia diabética, pois depende do estágio da doença. Quanto à catarata senil, mesmo tendo evolução mais acelerada em alguns casos, a espera superior a 30 dias geralmente não interfere no resultado do tratamento.” Em razão do seu estado de saúde, foi inserida no sistema de regulação em 02/10/2024, e ajuizou a presente demanda em 04/11/2024, cerca de um mês após a inserção no referido SISREG.
8. Nesse descortino, impõe-se o parcial provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Todavia, em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação ao recorrente, fixo o prazo de 40 (quarenta) dias corridos para realização das consultas em oftalmologia – catarata pré-operatório e retina geral.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora consulta oftalmológica OFTALMOLOGIA - CATARATA PRÉ-OPERATÓRIO e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA - GERAL, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.